Tribunal: TJDFT
Processo: 0748984-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748984-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PINK ELEPHANT DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Esta a decisão agravada: “Trata-se de execução fiscal promovida pelo Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. Com razão a Secretaria (ID 202713552). Em razão da ausência de citação do executado, REVOGO a decisão de ID 180733185. Intime-se o Distrito Federal para que traga o endereço atualizado da parte executada.” - ID 247802677, autos de origem, n. 0056377-23.2013.8.07.0015. Nas razões, o agravante DISTRITO FEDERAL narra: “Cuida-se de execução fiscal promovida pelo Distrito Federal em face de Pink Elephant do Brasil Consultoria Empresarial Ltda., visando à cobrança de créditos regularmente inscritos em dívida ativa. O juízo de origem determinou a expedição de mandado de citação (ID 93007920), o qual contemplava dois endereços da executada: (a) SHS Quadra 6, Conjunto A, Bloco E, Sala 1303, Asa Sul – CEP 70316-902; (b) Quadra 3, Conjunto M, Casa 07, Setor Sul, Gama – CEP 72410-213. O Aviso de Recebimento relativo ao endereço do Gama (ID 109305558) retornou assinado, razão pela qual a serventia certificou o aperfeiçoamento da citação postal. Observe-se: [...] Posteriormente, o AR referente ao endereço da Asa Sul (ID 110046321) foi devolvido pelos Correios com a anotação “desconhecido”, conforme o documento físico anexo. Não obstante, a serventia, de forma imprecisa, lavrou nova certidão (ID 110046299), na qual tornou sem efeito a anterior (ID 109305556), declarando genericamente que o documento “não foi entregue ao destinatário, pelo motivo ‘desconhecido’”, sem esclarecer que se tratava apenas do AR referente ao endereço da Asa Sul. Com base nessa informação incorreta, o juízo a quo proferiu a decisão de ID 247802677, pela qual revogou o reconhecimento anterior da citação (ID 180733185), afirmando inexistir citação válida e determinando ao DF a indicação de novo endereço. Contra tal decisão se insurge o presente recurso.” – ID 78130923, pp. 3/4 Sustenta que “A decisão agravada deve ser reformada porque se assenta em premissa fática equivocada e contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, recentemente reafirmado no Recurso Especial no 2.174.870/MG (Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 04/02/2025, DJEN de 10/02/2025). No referido precedente, a Corte Superior firmou orientação clara de que, na execução fiscal, a citação realizada via Correios com aviso de recebimento (AR) não exige a assinatura pessoal do executado, bastando a comprovação inequívoca de que a correspondência foi entregue no endereço do devedor.” – ID 78130923, p. 5. Diz que “No caso concreto, o mandado de citação (ID 93007920) foi corretamente expedido para dois endereços distintos da executada, conforme informações constantes nos autos. O Aviso de Recebimento de ID 109305558 demonstra, de forma inequívoca, que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço do Gama (Quadra 3, Conjunto M, Casa 07, Setor Sul), constando assinatura e carimbo dos Correios. Assim, à luz da orientação firmada pelo STJ, a citação se aperfeiçoou regularmente com a entrega no endereço do devedor, sendo irrelevante a identidade da pessoa que assinou o AR, desde que haja prova objetiva da entrega no domicílio indicado.” – ID 78130923, p. 5. Destaca que “A decisão agravada, contudo, ao revogar o reconhecimento anterior da citação, desconsiderou que a devolução negativa de outro AR (ID 110046321), referente a endereço diverso - Asa Sul, SHS Quadra 6, Conjunto A, Bloco E, Sala 1303 - , não tem o condão de invalidar o ato citatório já aperfeiçoado no endereço do Gama.” – ID 78130923, p. 5. Alega estarem satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela recursal: “O fumus boni iuris se evidencia pela robusta plausibilidade jurídica do pedido de reforma, uma vez que a decisão agravada contraria diretamente o entendimento recentemente reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 2.174.870/MG (Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 04/02/2025, DJEN 10/02/2025), segundo o qual, na execução fiscal, é suficiente a comprovação inequívoca de entrega da correspondência no endereço do devedor para o aperfeiçoamento da citação postal, sendo dispensável a assinatura pessoal do executado. No caso dos autos, há prova inequívoca de que a correspondência foi entregue no endereço do Gama (ID 109305558), satisfazendo integralmente os requisitos legais e jurisprudenciais para a validade do ato citatório. O periculum in mora, por sua vez, decorre do evidente risco de prejuízo ao Distrito Federal caso a decisão agravada produza efeitos imediatos. A revogação indevida da citação válida acarreta a paralisação da execução fiscal e a necessidade de novas diligências desnecessárias, comprometendo a eficiência da cobrança do crédito público e sujeitando o processo à prescrição intercorrente. A suspensão da decisão impugnada é, portanto, medida indispensável para assegurar o prosseguimento regular da execução e preservar a utilidade do provimento jurisdicional final.” – ID 78130923, p. 7. Ao final, requer: “a) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada (ID 247802677), reconhecendo-se a validade da citação efetivada no endereço do Gama (ID 109305558) e determinando o prosseguimento regular da execução fiscal; b) Subsidiariamente, caso não reconhecida desde logo a validade do ato, que seja anulada a decisão agravada e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para nova apreciação da validade da citação, à vista dos documentos e endereços distintos constantes do mandado; c) A concessão de tutela recursal antecipada (efeito suspensivo), com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, reconhecendo-se, de forma provisória, a validade da citação realizada no endereço do Gama e assegurando o regular prosseguimento da execução fiscal até o julgamento definitivo deste agravo; d) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC).” – ID 78130923, pp. 8/9. Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágraf único (decisão proferida em processo de execução). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL contra PINK ELEPHANT DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (ID 28107450). Emitida certidão de ID 109305556, autos de origem: “Certifico e dou fé que, nesta data, anexo e registro a devolução do Aviso de Recebimento, com assinatura do recebedor, referente ao mandado de citação de ID 93007920. Certifico também que a parte executada não se manifestou acerca da citação. Tendo em vista o requerimento formulado pelo Distrito Federal, faço os presentes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.” - ID 28107450, autos de origem Em 23/11/2021, anexada cópia de AR assinado por “Pedro [ilegível]” no endereço Quadra 03 conjunto M casa 07, Setor Sul, CEP 72410-213, Gama-DF (ID 109305558). E em 30/11/2021, emitida certidão de ID 110046299: “Torno sem efeito a certidão de ID 109305556, tendo em vista que, em que pese anteriormente ter sido certificada a assinatura do Aviso de Recebimento, recentemente esta serventia recebeu o envelope referente ao encaminhamento do mandado de ID 93007920, desta feita com a informação da Empresa de Correios e Telégrafos de que o referido documento não foi entregue ao seu destinatário, pelo motivo assinalado abaixo: ( X ) DESCONHECIDO” – ID 110046299, autos de origem. E anexado o referido Aviso de Recebido com a informação “Motivos de Devolução – Desconhecido” referente ao seguinte endereço: SHS Quadra 06 Conjunto A Bloco E, Sala 1303, Asa Sul (ID 110046321, autos de origem). Em 18/7/2022, proferido o Despacho de ID 125579909: “Ré não citada. Ao DF para dar andamento ao feito, sob pena de suspensão.” – ID 125579909, autos de origem. O exequente/agravante apresentou petição, pela qual sustentou ter havido citação válida e requereu o andamento do feito nos seguintes termos: “O DISTRITO FEDERAL, por seu (sua) Procurador(a), nos autos do processo em referência, considerando que, em verdade, o(s) executado(s) foi (foram) REGULARMENTE CITADO(S) (ID. 0109305558), requer: a) após o decurso do lapso legal sem que ele(s), nem tenha(m) pago a dívida, nem indicado bens suficientes para garantir a execução, que seja determinada a APURAÇÃO, junto ao sistema SISBA-JUD (...)” - ID 132802558, p. 1 Pela decisão de ID 147840207, na origem, deferido o pedido de pesquisa via sistema SISBAJUD; infrutífera a diligência (ID 149738271). Pela decisão de ID 180733185, deferida a consulta via sistema INFOJUD: “Compulsando os autos, verifica-se que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens do(s) executado(s), havendo requerimento de consulta ao INFOJUD. É o breve relatório. DECIDO. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Considerando a não localização de bens do(s) executado(s), exsurge a necessidade de busca de informações sobre a existência de bens para a satisfação do crédito do Exequente, devendo incidir na espécie o disposto no art. 773 do CPC. Ante o exposto, defiro a consulta à Receita Federal quanto à última declaração de bens da(s) parte(s) executada(s), via sistema INFOJUD. Após o resultado da pesquisa: 1) Havendo declaração de bens, confira-se sigilo a este documento, por ocasião de sua juntada, tendo em conta que o sigilo fiscal deve ser preservado e o disposto no parágrafo único do art. 773 do CPC; 2) Intime-se o Exequente sobre o resultado da consulta e para, no caso de haver declaração de bens, indicar precisamente bens de propriedade do(s) executado(s) passíveis de penhora. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 24/02/2023 (ID 149739730), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo manifestação quanto ao resultado da consulta à Receita Federal, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intimem-se.” – ID 180733185, autos de origem. Sobreveio a certidão de ID 202713552 (antes de efetivação de pesquisa INFOJUD): “Suscito dúvida quanto ao cumprimento da Decisão de ID. 180733185, tendo em vista que o mandado de citação de ID. 93007920 consta como devolvido posteriormente, conforme ID. 110046299 e 110046321, pelo motivo: "desconhecido". Faço, pois, os presentes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.” – ID 202713552 E sobreveio a decisão agravada: “Trata-se de execução fiscal promovida pelo Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. Com razão a Secretaria (ID 202713552). Em razão da ausência de citação do executado, REVOGO a decisão de ID 180733185. Intime-se o Distrito Federal para que traga o endereço atualizado da parte executada.” – ID 247802677 Como se vê, pela decisão agravada foi revogada a decisão de ID 180733185, pela qual havia sido deferida a consulta via sistema INFOJUD. Em outras palavras, o juízo de origem, considerando não ter havido citação válida da executada, suspendeu os atos expropriatórios (no caso, a pesquisa Infojud) e determinou ao agravante apresentar endereço atualizado da executada para o fim de citação. E o agravante requer o reconhecimento da validade da citação e o prosseguimento regular da execução fiscal. Muito bem. Independente de discussão relativa a probabilidade do direito, o certo é que a produção dos efeitos da decisão agravada restou condicionada à preclusão, o que afasta o alegado “perigo da demora”, razão por que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora